Tribunal: TJDFT
Processo: 0714286-47.2022.8.07.0018
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-03-18
Data de publicação: 2024-04-01

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. BUEIRO EM VIA PÚBLICA. CONSERVAÇÃO INADEQUADA. DANOS AO VEÍCULO. RESPONSABILIDADE CIVIL POR OMISSÃO. CULPA SUBJETIVA. DEVER DE INDENIZAR. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINAR REJEITADA E NÃO PROVIDO.

I. Trata-se de recurso inominado interposto pela segunda requerida (NOVACAP) em face de sentença que julgou procedente em parte o pedido inicial para condenar a NOVACAP, como responsável principal, e o DISTRITO FEDERAL, como responsável subsidiário, ao pagamento da quantia de R$ 819,00 (oitocentos e dezenove reais), a título de indenização pelos danos materiais experimentados pelo autor, em razão de avarias a seu veículo, ocasionadas pela má manutenção de via pública. Em suas razões (ID 55477222), a NOVACAP suscita a preliminar de ilegitimidade passiva ad causam, sob o argumento que não atua de ofício e a responsabilidade da conservação de vias públicas é de competência das Administrações Regionais. No mérito, sustenta que as provas não esclarecem o nexo de causalidade entre a alegada omissão da NOVACAP e o dano alegado pelo recorrido. Pretende a reforma da sentença, para afastar a responsabilidade pelos danos.

II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (IDs 55477223 e 55477224). Contrarrazões apresentadas (ID 55477242 e 55534708).

III. Preliminar de ilegitimidade passiva. A NOVACAP foi instituída como empresa pública e tem por objetivo a execução de obras e serviços públicos de urbanização, construção civil e de interesse do Distrito Federal, diretamente ou por contrato com entidades públicas ou privadas, e dar manutenção às vias públicas. Portanto, é manifesta sua legitimidade para responder pelos danos decorrentes da inexistência ou deficiência do serviço de manutenção das vias públicas do Distrito Federal. Esse é o entendimento desta Segunda Turma Recursal: Acórdão 1671316, 07140717720228070016, Relator: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 6/3/2023, publicado no DJE: 14/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada. Preliminar rejeitada.

IV. A teor do disposto no § 6.o do art. 37 da Constituição Federal, a responsabilidade civil do Estado é, em regra, objetiva. Todavia, quando se trata de dano decorrente de uma omissão estatal, diz-se que a responsabilidade do Estado é subjetiva, porém não requer a demonstração de dolo ou culpa do agente público, pois está fundada na culpa anônima. Desse modo, são pressupostos para a responsabilidade civil por omissão do Estado: o comportamento omissivo, caracterizado por culpa do serviço, o dano e o nexo de causalidade.

V. No caso em análise, a culpa decorrente da má prestação do serviço restou suficientemente comprovada pelas fotos juntadas pelo autor aos IDs 55477171, 55477172, 55477173, 55477174, 55477175, 55477177 e 55477178, nas quais é possível observar que os danos ao pneu do veículo do recorrido se deram em razão de haver bueiro em via pública que não estava devidamente conservado. Constata-se haver um desnível entre a sua tampa e o asfalto. Ademais, verifica-se a presença de olho de gato danificado logo ao lado do referido bueiro. Portanto, tem-se que os danos causados ao pneu do veículo decorreram do episódio narrado pelo autor. Presente, portanto, o nexo de causalidade entre a falta de manutenção da via pública e o evento danoso.

VI. A extensão do dano material reconhecida na sentença está espelhada no documento anexado aos autos (ID 55477185), compatível com as avarias causadas ao veículo do recorrido.

VII. Evidenciados, portanto, os pressupostos da responsabilidade civil, tem-se por configurada a omissão culposa estatal, exsurgindo o dever de indenizar, nos termos especificados na sentença. Assim, não merecem amparo os argumentos do recorrente, devendo a sentença permanecer inalterada.

VIII. Nesse sentido: Acórdão 1811711, 07373872220228070016, Relator: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 5/2/2024, publicado no DJE: 19/2/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1812238, 07323464020238070016, Relator: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 2/2/2024, publicado no DJE: 20/2/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.

IX. Recurso CONHECIDO, PRELIMINAR REJEITADA e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Custas recolhidas. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento dos honorários advocatícios que fixo em 20% sobre o valor da condenação.

X. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.